Tribunal: TCU
Processo: 010.935/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de Reexame interpostos por Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte, contra o Acórdão 9.604/2017-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministra Ana Arraes, que rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, e aplicou-lhes multas individuais nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, além de expedir determinações e ciência à Universidade Federal do Espírito Santo e à Fundação Espírito Santense de Tecnologia (Fest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs. Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte, contra o Acórdão 9604/2017-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministra Ana Arraes, que rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis e aplicou-lhes multas individuais nos valores de R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente, além de expedir determinações e ciência à Universidade Federal do Espírito Santo e à Fundação Espírito Santense de Tecnologia (Fest); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos pelos Srs. Rubens Sérgio Rasseli e Reinaldo Centoducatte para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.